Tribunal: TJDFT
Processo: 0017069-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017069-61.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. EXTRA PETITA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não incorre em julgamento extra petita a sentença que se atém aos limites da demanda, nem a que estabelece percentual de juros moratórios, matéria de ordem pública, sujeita a alteração ex officio. 2. É admitida a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes específicos efetuados após a sentença exequenda, sem que isso configure ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de salários. 3. A inclusão, na execução, de índices não previstos na sentença exequenda atenta contra a coisa julgada. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período. 5. Às condenações referentes a crédito de servidor público anteriores a julho/2001, aplicam-se juros de mora de 1%. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, asseverando ser cabível a compensação dos reajustes anteriores à prolação da sentença, porquanto admitida a qualquer tempo pelas Leis no 38/89 e no 117/90, razão pela qual não há ofensa à coisa julgada; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando ser indevida a imposição de multa pela oposição de embargos declaratórios, tendo em vista que foram interpostos com o objetivo de destacar os equívocos da decisão; d) artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do Código de Processo Civil, argumentando a inexistência de sucumbência recíproca, uma vez que decaiu de parte mínima dos pedidos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “d”, colacionando julgados do STJ. Requer a majoração dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a sentença exequenda (id 5982821) foi proferida em 26/08/93. O DF informa que concedeu reajustes gerais e específicos a seus servidores, colacionando nos autos somente a relação dos gerais (id 5983007, fl. 412), com abrangência do período de outubro/90 a janeiro/2003. A compensação dos reajustes concedidos anteriormente à sentença é inadmissível porque, apesar de antecederem o título executivo, não foi requerida pelo embargante no processo de conhecimento (ID 17939752 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o recurso especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, assim como no que tange ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024